Tribunal: TJDFT
Processo: 0719538-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VENDA DE IMÓVEL. CORRETAGEM. INDUÇÃO A ERRO. PREJUÍZOS COMPROVADOS. VALORES CERTOS E COMPROVADOS. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelos requeridos contra sentença que os condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais ao autor. A controvérsia originou-se da intermediação de venda de imóvel, na qual a primeira requerida intermediou a venda ao segundo requerido em valor inferior ao de mercado, omitindo que já possuía proposta pelo valor de mercado, cuja venda foi realizada logo após. Os requeridos alegam que os valores da condenação são excessivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se os valores arbitrados a título de indenização por danos materiais e morais são excessivos ou desproporcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovado o conluio dos requeridos, corretores de imóvel, que induziram o autor a erro para a venda do imóvel, eles respondem pelas perdas e danos.
4. O dano material corresponde à diferença de R$ 68.000,00 entre a oferta real de mercado (R$ 698.000,00) e o valor pago (R$ 630.000,00), além da devolução da comissão de corretagem de R$ 22.000,00.
5. Quanto aos danos morais, o montante de R$ 10.000,00 foi estabelecido observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com o critério bifásico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. Nos termos do art. 723, parágrafo único, do Código Civil, o corretor responde pelas perdas e danos quando não presta todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência.
2. Os danos morais são arbitrados conforme o critério bifásico, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 723, parágrafo único.
Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ.